Tribunal: STF
Processo: ADI 3111
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL 3.761/2002 DO RIO DE JANEIRO. ILEGITIMIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO PARA OPOR EMBARGOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIABILIDADE. EFICÁCIA PROSPECTIVA À DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DA NORMA.



    1. É jurisprudência firmada nesta CORTE a ilegitimidade de terceiros prejudicados para opor recurso em ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração não conhecidos. Precedentes: ADI 2.591-ED, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 14/12/2006; ADI 1.105-MC-ED-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 16/11/2001; ADI 3.756-ED, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 6/11/2007; e ADI 2.982, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 6/11/2007; e ADI 2.982-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJ de 16/12/2004.



    2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, reafirmando a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    4. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que comprovada suficientemente hipótese de singular excepcionalidade (ADI 3.601 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2010).



    5. A fim de proteger a segurança jurídica, em face de lei tida como constitucional por mais de dezessete anos, e ao relevante interesse social no auxílio prestado pelas instituições beneficiadas aos seus filiados, modulam-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para atribuição de eficácia ex nunc, a partir da data de publicação da ata de julgamento dos presentes embargos declaratórios.



    6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.